Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-32.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009093-32.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WEBERSON DE SOUZA DIAS - CPF: 062.337.031-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), MARLON RICHER NOGUEIRA - CPF: 022.454.141-28 (ASSISTENTE), VALDOMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 202.610.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009093-32.2024.8.11.0006

APELANTE: WEBERSON DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DA DROGA [APROXIMADAMENTE 1KG DE MACONHA]. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (
i
) a análise da legalidade da busca pessoal e da licitude das provas obtidas; (
ii
) o exame do pedido de absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) o atendimento ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados pela defesa.

III. Razões de decidir

3.1 A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, embasada em informações precisas oriundas dos órgãos de inteligência, vigilância prévia e identificação do veículo e local do delito, não configurando ilicitude ou "
fishing expedition
".

3.2. A materialidade está comprovada por laudo pericial, boletim de ocorrência e auto de apreensão; a autoria foi confirmada por depoimentos coerentes dos agentes públicos, confissão extrajudicial e elementos colhidos em juízo.

3.3. A jurisprudência admite a condenação com base em provas testemunhais de policiais, se harmônicas e confirmadas por outros elementos dos autos.

3.4. O prequestionamento foi atendido, uma vez que os dispositivos indicados foram analisados na fundamentação, sendo desnecessária a menção expressa a cada um.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a busca pessoal realizada com base em fundadas razões provenientes de informações de inteligência e diligência policial anterior.

“2. O tráfico de drogas, sendo crime de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006”
“3. Os depoimentos de policiais, se harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar a condenação.”

“4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos suscitados, bastando que a fundamentação permita a compreensão das razões da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 241 e 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.659/PR; STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG; TJMT, Enunciados 7 e 8 das Câmaras Criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009093-32.2024.8.11.0006

APELANTE: WEDERSON DE SOUZA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WEDERSON DE SOUZA DIAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 1009093-32.2024.8.11.0006), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria pública, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade da busca pessoal e, por conseguinte, a nulidade das provas dela decorrente, uma vez que a ação policial foi procedida sem fundadas razões, configurando-se verdadeira “pescaria predatória” (
fishing expedition
). No mérito, pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória, uma vez que os “
elementos produzidos não evidenciam a efetiva prática da mercancia ilícita de drogas”
, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, prequestiona, “
para fins de interposição futura de recursos aos Tribunais Superiores, o artigo 33 da Lei de Drogas, o artigo 5o, XI, da Constituição Federal e os artigos 157, 244, 386, VII, todos do Código de Processo Penal”
[doc. digital n. 287821383].

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 287821387].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
297973852
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009093-32.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES.
FISHING EXPEDITION
.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem e busca pessoal de
WEDERSON DE SOUZA DIAS, uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação para caracterizar a fundada suspeita e valor a medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal
[1]
.

Assevera que “
ainda que os policiais tenham encontrado substâncias ilícitas durante a abordagem, tal apreensão não tem o condão de sanar a nulidade do vício preexistente, tornando as provas ilícitas”
, tratando-se, no seu entender, de verdadeira ‘pescaria predatória’ (
fishing expedition
).

No respeitante à propalada nulidade, convém salientar que, de acordo com as provas orais produzidas, a Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência do 6o Comando Regional e da Equipe da 1a Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT de que um indivíduo estaria ilegalmente comercializando drogas. Não bastasse isso, a denúncia ainda especificou o veículo utilizado e o
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Nesse sentido, convém transcrever as declarações prestadas – nas duas fases processuais – pelo Policial Militar, CLÉBER DE SOUZA FERREIRA,
verbis
:

“
[...]

o agente teria saído de uma casa situada na Rua dos Pereira Leite, n. 13, Bairro Nova Era, em uma motocicleta CG 125 Today, de cor preta, placa BKY2C30 para levar o ilícito no Bairro Jardim das Oliveiras, na Mercearia Girassol, situada na Avenida Pedro Henry e entrega-la para um cidadão com o nome de Henrique [...]”
(declaração extrajudicial - doc. digital n. 287820456 p. 20/21).

“Recebemos informações que o cidadão estaria de posse de 1kg de maconha [...] e que pertencia a uma facção criminosa [...] intensificamos o patrulhamento e visualizamos ele saindo com a moto, na companhia do pai [...] e diante da situação foi realizada a abordagem e localizado a droga [...]. Segundo as denúncias ele ia levar para um indivíduo chamado Henrique”
(declarações judiciais - mídia:

PrEsAn 1009093-32.2024.8.11.0006 - Inquirição da testemunha comum Cleber de Souza Ferreira.mp4).

Depois, no tocante à origem das informações, o Delegado de Polícia, MARLON RICHER NOGUEIRA, que igualmente atuou na ocorrência, afirmou, de forma detalhada, que havia investigação em curso em desfavor de WEDERSON. Relatou ainda que, após a coleta dos elementos informativos, foi efetuado o monitoramento do apelante, antecedendo sua abordagem e prisão. Por derradeiro, asseverou não constituir prática habitual da Polícia Civil a elaboração de relatório investigativo pormenorizado, tampouco a identificação das fontes de informação, sobretudo quando relacionadas a indivíduos vinculados a organização criminosa, sendo certo que tanto o monitoramento quanto a prisão foram formalmente registrados no boletim de ocorrência,
verbis
:

Marlon
: A gente tinha informação de que iria ser feita a entrega dessa droga, no local onde o autor morava, a gente fez a vigilância, na viatura com a inteligência da Polícia militar, pouco tempo de vigilância, ele saiu com uma mochila [...], junto com um senhor, acho que era o pai dele. Fizemos o acompanhamento e acionamos a viatura caracterizada para fazer a abordagem [...]. Abordaram e localizaram um tablete de maconha. No local ele falou que ia fazer a entrega para o vulgo ‘Henrique’, Wesley Henrique [...]. Informações de Inteligência, reunindo as informações tanto da PM e da PJC chegamos a essa informação. Não envolvia adentramento em residência, nem nada que poderia macular a nulidade da ocorrência, não se fez necessário nada desse tipo já que a abordagem foi feita na rua com dois indivíduos abordando [...]. Nesses casos, justamente para preservar a fonte, porque as informações colocariam algumas pessoas em risco [...]. Normalmente o trabalho policial funciona dessa forma, se todos tivessem suas identidades reveladas ninguém ligaria no 190 [...]. O procedimento não é ilegal [...] é o procedimento que melhor se adéqua a situação concreta [...]. Já tinha conhecimento nessa investigação que o autuado era membro de facção, então nesses casos [...] existe monitoramento contínuo, não é uma coisa esporádica que a PJC e a PM escolhe alguém aleatório, ele já com outras passagens, já havia informação de entregas anteriores é feito o monitoramento. No dia foi aproximadamente 1h [...]. Não foi feito relatório, pois o monitoramento consta no boletim de ocorrência [...]. O único policial civil que acompanhou a ocorrência foi eu, a diligência foi feita com a PM não foi feito nenhum relatório além do boletim de ocorrência”
(mídia: PrEsAn 1009093-32.2024.8.11.0006 - Inquirição da testemunha comum Marlon Richer Nogueira.mp4)

Conforme se depreende dos autos, o apelante já era alvo de investigação, sendo a diligência precedida por denúncia específica que individualizava seu endereço, descrevia o veículo, o trajeto da substância entorpecente (ponto de origem e local de entrega), bem como identificava o destinatário.

Tais elementos, somados à vigilância prévia (campana) realizada pela própria autoridade policial, afastam a arguição de ilicitude do procedimento, nos termos dos artigos 240, 241 e 244, todos do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 240. A busca será [...] pessoal.

[...]

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

[...]

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito [...]”

Sobre o tema, trago lições de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] A busca consiste na diligência cujo objetivo é o de encontrar objetos ou pessoas [...]. A apreensão deve ser tida como medida de constrição, colocando sob custódia determinado objeto ou pessoa. [...] [A] busca pessoal é aquela executada com contato direto com o corpo humano ou em pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como uma mochila ou um carro. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida [...]. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida [...] que constitua corpo de delito de uma infração penal. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos [...] [deve] ser aferido com base no que se tinha antes da diligência”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2023, p. 794/795 e 809).

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA -
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE - VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREFACIAL REJEITADA
. Verificando-se
a existência de circunstâncias objetivas, consubstanciadas não apenas pela presença de denúncia específica sobre a prática criminosa, mas, também, por elementos fáticos suficientes para justificar a realização de busca pessoal, diante do contexto no qual estava inserido o réu, não há que se falar em nulidade da medida
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.226541-3/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024)

“TRÁFICO DE DROGAS. [...]
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. A SUSPEITA DECORREU DE DENÚNCIA ESPECÍFICA APONTANDO O LOCAL E AS CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO, AS QUAIS COINCIDIAM COM AS DO PACIENTE [...] CENÁRIO DESCRITO DE FORMA OBJETIVA E PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O JUÍZO DE PROBABILIDADE DE POSSE DE DROGAS
[...] PREENCHIDO, ASSIM, O
STANDARD
PROBATÓRIO DE FUNDADA SUSPEITA, PARA FINS DE REVISTA PESSOAL, EXIGIDO PELO ART. 244 DO CPP [...]”
(TJRS,
Habeas Corpus
Criminal, No 52299856620228217000, Primeira Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 15-12-2022)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra WEDERSON a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil receberam informações de que o acusado estaria realizando o transporte de algo ilícito em uma motocicleta Honda CG Today de cor preta, placa BKY2C30, que seria entregue para outro indivíduo de nome Henrique, o qual estaria esperando em uma Mercearia situada na Avenida Pedro Henry, Bairro Jardim das Oliveiras.

Diante disso, os agentes públicos passaram a empreender diligências visando localizar o veículo, momento em que depararam com a aludida motocicleta próximo à Cadeia Pública de Cáceres. Ao efetuar a abordagem, os policiais identificaram o acusado Wederson, o qual se encontrava na garupa da motocicleta, sendo que o veículo estava sendo conduzido por Valdomiro Alves a Silva, pai do acusado.

Durante procedimento de busca pessoal, os policiais encontraram na posse do acusado Wederson um tablete de maconha, pesando aproximadamente 1kg, o qual estava no interior de uma mochila, produto esse destinado à mercancia ilícita. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para confecção do auto de prisão em flagrante [...]”
(doc. digital n. 287820461).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2024.10074, boletim de ocorrência n. 2024.167299, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.269355, laudo pericial para constatação de drogas n. 531.3.10.9047.2024.183132-A01, roteiro fotográfico, exame de lesões corporais e mapa topográfico, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência de Criminalística de Cáceres/MT atestou se tratar de “
01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita crepe de cor marrom e tarja verde, em formato de tablete [...] pesando 1,008kg [...] com resultado POSITIVO para presença de canabinoides, dentre eles o “THC” (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp (MACONHA)”
.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o 1
o
Tenente PM, CLEBER, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE A GUPM DO OFICIAL DE DIA, JUNTAMENTE

COM AS EQUIPES DE FORÇA COMANDO E FORÇA 90
RECEBERAM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 6o COMANDO REGIONAL E DA EQUIPE DA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CÁCERES-MT, DANDO CONTA QUE UM CIDADÃO TERIA SAÍDO DE UMA CASA SITUADA NA RUA DOS PEREIRA LEITE, No 13, BAIRRO NOVA ERA EM UMA MOTOCICLETA CG 125 TODAY DE COR PRETA, PLACA BKY2C30 PARA LEVAR O ILÍCITO NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS NA MERCEARIA GIRASSOL SITUADA NA AVENIDA PEDRO HENRY E ENTREGÁ-LA PARA UM CIDADÃO COM O NOME DE HENRIQUE
, DIANTE DA SITUAÇÃO
FOI REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL AO SUSPEITO WEDERSON
NA AVENIDA DOS ESTADO, PRÓXIMO À CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES COM
O QUAL FOI LOCALIZADO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
; QUE ESTAVAM NA MOTOCICLETA O SUSPEITO E A TESTEMUNHA, SR. VALDOMIRO ALVES DA SILVA, QUE É GENITOR DO SUSPEITO WEDERSON DE SOUZA DIAS, QUE A TESTEMUNHA NEGA TER CONHECIMENTO QUE O FILHO ESTARIA TRANSPORTANDO ILÍCITO,
QUE O FILHO TERIA PEDIDO PARA ELE LEVÁ-LO ATÉ A CASA DO IRMÃO DO SUSPEITO
, O SUSPEITO TAMBÉM NEGA QUE SEU GENITOR TERIA CONHECIMENTO DO ILÍCITO, QUE EM ATO CONTÍNUO AS EQUIPES DESLOCARAM ATÉ A MERCEARIA ONDE EM TESE ENCONTRAVA-SE O SUSPEITO QUE IRIA RECEBER A DROGA, SENDO LOCALIZADO UM SUSPEITO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E NOME, DIANTE DO EXPOSTO OS SUSPEITOS, TESTEMUNHA E O MATERIAL ILÍCITO FORAM ENCAMINHADOS À 1a DEL. POL. PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA [...]”
(doc. digital n. 287820456).

Semelhantes são as declarações do Delegado de Polícia, MARLON (doc. digital n. 287820456).

O genitor do acusado, VALDOMIRO ALVES DA SILVA, asseverou:

“QUE é pai adotivo de WEDERSON DE SOUZA DIAS e o

criou desde os 2 anos de idade; QUE na casa mora o depoente, a esposa, WEDERSON, a mulher e dois filhos, sendo um menino de 2 anos e uma menina de 3 meses;
QUE era por volta das 19:00hs quando WEDERSON chegou em casa e pediu que o levasse urgente até a casa do irmão dele porque segundo ele, "os caras" iriam atacar a casa, ou seja, membros de facção criminosa estariam atrás dele para matá-lo
; QUE
WEDERSON estava com uma mochila nas costas
, e assim o depoente o levou em sua motocicleta CG 125 Today, cor preta, placa BKY2C30 e
no caminho foram parados pela policia
; QUE de imediato o depoente parou, tirou o capacete e colocou as mãos para cima, bem como WEDERSON fora revistado;
QUE somente nesta delegacia o depoente soube que tinha sido encontrado droga na mochila de WEDERSON
; QUE nega o depoente conhecimento que ele carregava droga, acreditando que na mochila estavam peças de roupas já que
ele pediu com urgência para sair da casa com medo do ataque de membros de uma facção criminosa
; QUE informa o depoente que há 3 dias não dormem direito com medo do referido ataque, inclusive souberam que "os caras" estariam bem armados e um suspeito por nome Diogo teria tirado fotos da casa do depoente e fez ameaças de morte dizendo que ia matar tanto pai quanto filho [...]”
(doc. digital n. 287820456).

WEDERSON, quando interrogado, disse:

“
[...] QUE É SIMPATIZANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO;
QUE NO ÚLTIMO DOMINGO (02/06) RECEBEU DROGA "DOS IRMÃOS" DA MESMA FACÇÃO APENAS PARA GUARDAR
,
MAS COMO ESTAVA SENDO AMEAÇADO POR DIOGO, MEMBRO DA FACÇÃO PCC, O INTERROGANDO PEDIU AO PAI QUE O LEVASSE ATÉ A CASA DO IRMÃO QUE MORA PERTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
(CACHORRO SENTADO) QUE NO OUTRO DIA A TARDE VOLTARIA PARA CASA; QUE O INTERROGANDO NÃO CONHECE O RAPAZ QUE FOI CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA, SÓ SOUBE SE CHAMAR HENRIQUE NESTA DELEGACIA [...]”
(doc. digital n. 287820456)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas MARLON e CLÉBER, e realizado o interrogatório do acusado.

Tal como transcrito quando analisei a preliminar recursal, o policial militar CLÉBER e o Delegado de Polícia MARLON afirmaram que: (
i
) receberam informações indicando que o acusado estaria transportando substância entorpecente; (
ii
) munidos da descrição do veículo utilizado e do endereço de sua residência, procederam à vigilância no local, logrando êxito em capturá-lo; (
iii
) na busca pessoal, foi encontrado em seu poder, mais precisamente no interior de uma mochila, um tablete de maconha, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma).

No seu interrogatório, WEDERSON fez uso do direito constitucional ao silêncio (mídia: PrEsAn 1009093-32.2024.8.11.0006 - Interrogatório do réu Weberson de Souza Dias.mp4).

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

WEDERSON
, ouvido somente na fase inquisitorial, não negou a posse da substância entorpecente localizada em sua mochila, tendo dito aos policiais que a mantinha sob sua guarda a mando de integrantes da facção Comando Vermelho, da qual também seria membro.

Corroborando as suas declarações, o genitor do apelante,
VALDOMIRO
, presenciou toda ação policial e confirmou que seu filho vinha sendo ameaçado por membros de uma organização criminosa rival. Acrescentou que desconhecia o porte da droga por WEDERSON, esclarecendo que apenas pretendia levá-lo à residência de outro familiar, em razão das intimidações que toda a família vinha sofrendo.

Os agentes de segurança pública,
CLÉBER
e
MARLON
, ouvidos nas duas fases processuais, relataram ter recebido informações oriundas dos setores de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil acerca da prática de tráfico de entorpecentes, inclusive com a indicação precisa do endereço do suspeito, do veículo utilizado, do ponto de entrega e do destinatário da droga.

Narraram que se deslocaram ao endereço informado e, após realizarem campanas, avistaram WEDERSON, acompanhado de outro indivíduo, ambos na motocicleta mencionada nas informações recebidas, motivo pelo qual os abordaram.

Ao final, declararam que, na revista pessoal, localizaram na mochila de WEDERSON um tablete de maconha, ocasião em que ele confessou sua vinculação à facção criminosa e revelou que a substância seria entregue a um indivíduo identificado apenas como ‘Henrique’.

Dessa forma, os relatos firmes e coerentes dos agentes públicos, prestados em ambas as fases da persecução penal, apresentam-se como prova suficiente à formação do juízo condenatório, especialmente diante da harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, WEDERSON confirmou a propriedade do entorpecente e a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório concreto capaz de infirmar a tese acusatória, restando comprovada a materialidade e a autoria do delito.

Não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, dentre elas a de portar.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...]MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS [...] RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir [...] 5. A materialidade e autoria restaram comprovadas pela apreensão de 14 porções de cocaína, confissão extrajudicial e depoimentos policiais coesos e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório [...]”
(N.U 1008056-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO [...] IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DELITO [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] Não há falar em absolvição quando [...] a materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito [...]”
(N.U 1027308-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WEDERSON DE SOUZA DIAS
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025